Tribunal: STF
Processo: AI 180217
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO
DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. O processamento de
extraordinário que versa sobre a impropriedade de recursos de
competência de tribunal diverso não prescinde da adoção, no aresto
atacado, de premissa contrária à Carta Política da República.
Descabe transferir ao Supremo Tribunal Federal a reapreciação
integral de recurso que não está no âmbito da própria  competência.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário não é o meio próprio a chegar-se à elucidação do
alcance de normas estritamente legais.
4